Tribunal: TCU
Processo: 020.894/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6456/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao Órgão e Interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.894/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Enok Saldanha da Camara (XXX.677.034-XX); Francisco Felismino de Oliveira Filho (XXX.702.584-XX); Joao Maria da Silva (XXX.257.124-XX); Joao Modesto Filho (XXX.972.794-XX); Kerginaldo Rodrigues da Silva (XXX.601.064-XX); Liege Miriam Dias de Oliveira (XXX.866.664-XX); Marcos Antonio Matos de Miranda (XXX.639.644-XX); Maria da Conceicao Lucena da Costa (XXX.057.794-XX); Maria do Ceo de Medeiros Oliveira (XXX.930.264-XX); Miguel Dias Tavares (XXX.591.574-XX); Renart Leite de Carvalho (XXX.841.524-XX); Sebastiao Joaquim (XXX.855.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.